Tribunal: TJDFT
Processo: 0007719-67.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, correta a condenação por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, por três vezes, (artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018), em concurso formal.

2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois, ao contrário do alegado pela Defesa, a prática de crime dentro da residência e com uso de violência demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

3. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para a primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.

4. Entende-se como proporcional a aplicação do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente.

5. Sendo o réu tecnicamente primário e duas das circunstâncias judiciais lhe foram desfavoráveis, adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

6. Recurso parcialmente provido.